Tribunal: TJES
Processo: 5000116-74.2025.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-74.2025.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSMAR SCHUMACHER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE CITAÇÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor narra que prepostos da requerida efetuaram a retirada do medidor de sua residência em julho de 2022, sem aviso prévio. Afirma que, em dezembro de 2024, foi surpreendido com cobrança de R$ 4.181,74 sob a alegação de irregularidade no consumo, o que nega veementemente. Sustenta que o procedimento fiscalizatório foi realizado de forma unilateral, sem a sua presença ou notificação. Pugna pela declaração de inexistência do débito e pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

2. O juízo de origem decretou a revelia julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para anular o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e o débito dele decorrente, negando procedência ao pedido de indenização por danos morais. A requerida interpôs recurso inominado alegando, preliminarmente, a nulidade da citação e, no mérito, a regularidade do procedimento de inspeção. Em contrarrazões, o recorrido pugna que seja mantida incólume a decisão recorrida.

3. Acolho a preliminar de nulidade de citação suscitada pela recorrente. Conforme se observa dos autos, a citação foi realizada de forma eletrônica sob a presunção de ciência automática via sistema. Contudo, à época da realização do ato, o cadastramento de empresas no Domicílio Judicial Eletrônico ainda não era obrigatório. Não constam nos autos informações seguras acerca de quem recebeu a citação eletrônica, que foi considerada lida automaticamente pelo sistema. Também não há registro da data de cadastramento dos patronos da requerida aos autos. Assim, não é possível atestar ciência inequívoca da autora quanto à ação ajuizada. Tal incerteza compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. Reconhecida a nulidade, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem, pois o art. 1013, § 3º do CPC não prevê a possibilidade de julgamento imediato do mérito para a hipótese de declaração de nulidade do ato citatório.

5. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da citação e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, possibilitando-se o exercício do direito à ampla defesa e contraditório por parte da requerida.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)